Tribunal: TJPA
Processo: 0812461-04.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812461-04.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº.

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº.
0812461-04.2023.8.14.0000

RECURSO: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL

COMARCA: VARA DE EXECUÇÃO DE PENAS PRIVATIVAS DE LIBERDADE DA COMARCA DE SANTARÉM/PAA

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

PROMOTOR DE JUSTIÇA:
DULLY SANAE ARAÚJO OTAKARA

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

PROCESSO DE ORIGEM:
0014107-36.2017.8.14.0051

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, JUIZ CONVOCADO

EMENTA:
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CÔMPUTO DA PENA EM DOBRO PELO CUMPRIMENTO EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. CASSAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.

I.

Caso em exame

1.

Agravo em execução penal interposto pelo
Ministério Público Estadual

contra decisão

que determinou o cômputo, em dobro, do tempo de pena cumprido nas casas penais do Município de Santarém, em favor do apenado Igor Castro Almeida considerando o reconhecimento da situação degradante de execução penal.

II.

Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se cabível o cômputo em dobro da pena cumprida em condições degradantes nas casas penais do Município de Santarém, com base na Resolução de 22/11/2018 da Corte IDH e no julgamento do
AgRg no RHC nº. 136.961/RJ
pelo STJ, pertinentes a contagem em dobro do tempo de cumprimento de pena no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ.

III.

Razões de decidir

3.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes e o julgamento do STJ no âmbito do
AgRg no RHC nº. 136.961/RJ
aplicam-se
exclusivamente
ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial.

4.

O Superior Tribunal de Justiça já assentou o entendimento segundo o qual se revela
inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes.

IV.

Dispositivo

5.

Agravo conhecido e
provido.

______

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art.589

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC nº. 867.968/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 9/9/2024;

STJ, AgRg no HC n. 869.079/GO, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 19.11.2024; TJPA, Agravo de Execução Penal nº. 0818122-27.2024.8.14.0000, Rel. Eva do Amaral Coelho, 3ª Turma de Direito Penal, j. 28.01.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09
dias do mês de
junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
, objetivando a reforma da decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Penas Privativas de Liberdade da Comarca de Santarém/PA
nos autos do
processo de execução penal nº.
0014107-36.2017.8.14.0051
,
que determinou o cômputo em dobro do tempo de pena cumprido nas casas penais do Município de Santarém/PA em favor do apenado
IGOR CASTRO ALMEIDA
diante do reconhecimento da situação degradante de execução penal (ID 15470731 - fls.20/77).

O recorrente requer o conhecimento e provimento do recurso manejado a fim de que seja anulada a decisão recorrida (ID 15470731 – fls.78/89).

As contrarrazões firmaram-se pelo conhecimento e desprovimento do agravo a fim de ser mantida a decisão recorrida (ID 15470731 – fls.93/104).

O Juízo
a quo
manteve a decisão recorrida, em sede de juízo de retratação, nos moldes do art. 589, do CPP (ID
15470731 – fls.105/118).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer pelo conhecimento e provimento do agravo nos termos do parecer de ID 15709521.

É o relatório.

Sem revisão, considerando que o recurso interposto não está previsto no rol do art.136, do RI/TJE.

Processo apto para inclusão na pauta do Plenário Virtual.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O agravo interposto encontra-se adequado, tempestivo, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
CONHEÇO do recurso.

DO MÉRITO

Segundo o agravante, a decisão recorrida concedeu ao apenado o cômputo em dobro do período de cumprimento de pena em razão da situação degradante de pena cumprida nas casas penais do Município de Santarém/PA.

Aplicou-se, assim, solução semelhante ao que fora decidido pela Corte Interamericana de Direitos Humanos na Resolução de 22/11/2018 e no julgamento do
AgRg no RHC n. 136.961/RJ pelo STJ
, oportunidade na qual foi contado em dobro o período de pena para os reeducandos custodiados no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), no Complexo Penitenciário de Bangu, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro/RJ, em razão das condições degradantes e desumanas de encarceramento.

Contudo, o recorrente argumenta, em suma, que a Resolução da Corte IDH não é aplicável ao presente caso, pois trata especificamente do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho e não deve ser estendida automaticamente a outras unidades prisionais, cujas condições de encarceramento devem ser alvo de inspeção individualizada.

Assiste razão ao agravante. Explico.

A jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes e o julgamento do STJ no âmbito do
AgRg no RHC n. 136.961/RJ
aplicam-se
exclusivamente
ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo suas disposições serem estendidas a outros estabelecimentos prisionais sem fundamento legal ou amparo jurisprudencial. Nesse sentido, colecionam-se julgados:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. INAPLICABILIDADE AO CASO CONCRETO. AGRAVO PROVIDO. 1.
A Resolução da Corte IDH de 22/11/2018 e a decisão do Superior Tribunal de Justiça proferida no julgamento do AgRg no RHC n. 136.961/RJ, regulamentam situação específica do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), não admitindo extensão de seus efeitos em razão da eficácia
inter partes.

2. Na espécie, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro da pena cumprida pelo apenado, pois não há notícia de inspeção e resolução específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos, tampouco estudo técnico que demonstre, de forma cabal, o estado de calamidade das unidades prisionais de Santarém/PA, de maneira a justificar que são inadequadas para a execução de penas. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0813755-62.2021.8.14.0000 – Relator(a): KEDIMA LYRA – 1ª Turma de Direito Penal – Julgado em 20/02/2024)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE DETERMINOU A CONTAGEM EM DOBRO DO TEMPO DE PENA CUMPRIDA EM SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS QUE NÃO TEM EFICÁCIA. PROCEDÊNCIA. EFEITOS QUE SE RESTRINGEM AOS CONDENADOS CUJAS PENAS FORAM EXECUTADAS EXCLUSIVAMENTE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO E QUE NÃO SE ESTENDEM A OUTROS ESTABELECIMENTOS PENITENCIÁRIOS. PRECEDENTE DO STJ. RECONHECIDA A NULIDADE DO AGRAVADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos não deixa qualquer margem de interpretação. Seus efeitos, inclusive da contagem em dobro do tempo de pena cumprido em situação degradante, só se aplicam aos encarcerados cuja pena estava sendo executada exclusivamente no Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho localizado no Estado do Rio de Janeiro.
Por isso, a decisão agravada, que reconheceu a situação degradante da casa penal onde está sendo executada a pena do agravado e determinou o cômputo em dobro do período já cumprido, deve ser anulada. Precedente do STJ.

2. Recurso conhecido e provido. Decisão unânime. (TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0809460-11.2023.8.14.0000 – Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 03/06/2024) (grifo nosso)

“Tese de julgamento
:

1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos que determina o cômputo em dobro do período de pena cumprido em condições degradantes aplica-se exclusivamente ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, não podendo ser estendida a outros estabelecimentos prisionais sem determinação específica.

2.Não há amparo legal ou jurisprudencial para a aplicação generalizada da contagem em dobro de pena em unidades prisionais em condições precárias ou degradantes fora do âmbito delimitado pela CIDH
.”

(TJPA – AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL – Nº 0818122-27.2024.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – 3ª Turma de Direito Penal – Julgado em 28/01/2025) (grifo nosso)

Tal entendimento também resta consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que já assentou que se revela inviável o cômputo em dobro para aqueles que cumprem pena em outros estabelecimentos prisionais que não foram objeto de condenação pela Corte IDH, ainda que estejam em condições degradantes. Transcrevem-se:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONDIÇÕES DEGRADANTES EM PENITENCIÁRIA. CÔMPUTO DO PRAZO EM DOBRO. UNIDADE PRISIONAL DIVERSA. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou habeas corpus impetrado em favor dos reeducandos do Bloco 3 da Penitenciária Coronel Odenir Guimarães. A defesa pleiteia o cômputo em dobro do período de pena cumprido, alegando condições degradantes na unidade prisional.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste na possibilidade de aplicação do cômputo em dobro do tempo de prisão cumprido em condições degradantes, similar ao determinado pela Corte Interamericana de Direitos Humanos para o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STJ estabelece que a decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos possui eficácia apenas inter partes, não se aplicando por analogia a outros estabelecimentos penais.

4. A solução para as condições degradantes na penitenciária requer políticas públicas específicas, não sendo suficiente um provimento judicial.

5. O reconhecimento das condições degradantes não autoriza, por si só, o cômputo em dobro da pena, na ausência de resolução específica da Corte Interamericana.

IV. Dispositivo 6. Agravo desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 869.079/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/11/2024, DJe de 25/11/2024.) (grifo nosso)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO. CÔMPUTO EM DOBRO. PENITENCIÁRIA FEDERAL. PLEITO DE APLICAÇÃO ANÁLOGA DE PRECEDENTE DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS. IMPOSSIBILIDADE. SENTENCIADO SEGREGADO EM UNIDADE PRISIONAL DIVERSA.

I - A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, sobretudo, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, bem como determinou o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida.

II - No caso concreto, contudo, não há ainda uma sentença da Corte Interamericana de Direitos Humanos reconhecendo a inaptidão da Penitenciária Federal de Catanduvas/PR.

III - Esta Corte Superior já sedimentou o entendimento de que é inviável a aplicação por analogia do cômputo em dobro da pena corporal resgatada no Instituto Plácido de Sá Carvalho a apenados que cumprem pena em outros estabelecimentos penais que não foram objeto de condenação pela Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), ainda que estejam em condições degradantes. Precedentes.

IV - Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no HC n. 867.968/PR, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/9/2024, DJe de 12/9/2024.) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do agravo em execução penal interposto e
, no mérito,
DOU
PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 10/06/2025